Tribunal: TJSP
Processo: 1002285-90.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00.
APELAÇÃO DA AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00.
APELAÇÃO DO BANCO RÉU ARGUINDO ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, DEFENDE A LEGITIMIDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO SIMPLES E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00.
APELAÇÃO DA AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00.
APELAÇÃO DO BANCO RÉU ARGUINDO ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, DEFENDE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO DE FORNECEDORES.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA R$5.000,0. PRECEDENTES.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.